Tribunal: TJDFT
Processo: 0737010-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS, TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. FILMAGENS DA AÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CIRCURNSTÂNCIA JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CABÍVEL. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista que a subtração do celular da vítima foi mediante grave ameaça efetuada com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos. 1.2. No que concerne que ao argumento de que o reconhecimento da vítima não observou o artigo 226 do Código de Processo Penal, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, além da vítima de forma firme e segura apontar características pontuais dos assaltantes no momento do crime (vestimentas, cor da faca), corroboradas com as fotos dos acusados no momentos da prisão, o reconhecimento do réu que portava a arma branca ocorreu de forma regular tanto na fase investigativa quanto na judicial, sendo esta sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Com efeito, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 2.1. Na espécie, o fato o Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, a exasperação da pena nessa primeira fase não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
3. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 3.1. Além de restar demonstrado que a parte requerida tem condenações anteriores transitadas em julgado e que cumpria pena por crime anterior, a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. Precedentes.
4. Admite-se o deslocamento de uma causa de aumento de pena para valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não havendo que falar em violação ao critério estabelecido no artigo 68 do mesmo diploma legal.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
6. Recursos conhecidos e não providos.